Tribunal: STF
Processo: AI 801983
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO REFERENTE ÀS SÚMULAS STF 279, 
   282 e 356. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE 
   TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 
   283. 

1.	Razões do presente recurso que não atacam dois dos 
   fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento 
   do ora agravante, referente à necessidade de reexame de fatos e 
   provas para rever a decisão do Tribunal a quo e à falta de 
   prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 
   STF 283.
2.	Agravo regimental improvido